Tribunal: TJDFT
Processo: 0043875-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043875-92.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A renúncia, livremente manifestada e apresentada como irrevogável e irretratável, em relação ao eventual direito à correção do título exequendo pelo IPCA-E, produz efeitos imediatos e independe de homologação judicial. 2. Impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa quando a parte credora concorda expressamente com os valores homologados e apresenta abdicação a eventuais modificações referentes à atualização monetária, devendo acatar o precatório expedido a seu favor. 3. Recurso não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 200, 322, §1o, 487, inciso III, “c”, 505, inciso I, 924, 925 e 927, inciso I, todos do CPC, defendendo a imediata aplicabilidade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE e na ADI 5348, ainda que exista decisão anterior preclusa determinando a incidência do parâmetro respectivo ou cálculos elaborados pela parte credora que tenham dele se valido. Sustenta que, em não havendo a efetiva homologação da renúncia apresentada quanto à correção monetária pelo IPCA-E, deve ser homologado o pedido de desistência formulado pelo agravante, pois, ainda que se reconheça que a renúncia dispensa a anuência da parte contrária, o mesmo não se pode dizer que não dependa ela de homologação judicial. No tocante ao pedido de aplicação do IPCA-E como indexador de correção monetária, assevera que, nos cálculos apresentados na presente execução, distribuído em 13/9/2016, foi aplicado o INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, em 30.06.2009, e, a partir daí a TR, tendo em vista que esse era o índice vigente à época. Ocorre, contudo, que entre a data do ajuizamento da ação e da expedição dos respectivos requisitórios, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo Tribunal a quo, deixando de sofrer os efeitos da preclusão, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, inclusive, de forma ex officio. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa e repisar os argumentos expostos no especial, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput e 102, §2o, todos da Constituição Federal. Pede, ao final, a concessão de justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 200, 322, §1o, 487, inciso III, “c”, 505, inciso I, 924, 925 e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no tocante à suposta transgressão aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput e 102, §2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030